Tribunal: TJPA
Processo: 0021818-02.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021818-02.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS LEAO, MARIA DE NAZARE ABREU NEVES, PRIMENIA SUELENA NUNES CHAMA, ESTHER BARBOSA MACOLA, MARY LIA MACHADO CARNEIRO, MARIA CRISTINA ANDERSEN TRINDADE TORRES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DE RECONTAGEM REDUZIDO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 9 DO DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 383 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidoras públicas estaduais contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência de ação ordinária, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de gratificação de escolaridade. As agravantes alegam que a interrupção do prazo prescricional, decorrente do ajuizamento de mandado de segurança, deveria ser considerada conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 383 do STF, não se consumando a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o prazo prescricional foi corretamente contado a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança, com redução pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 383 do STF;
(ii) determinar se houve a prescrição do direito das agravantes ao ajuizamento da ação ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional das ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo que sua interrupção, nos casos de ajuizamento de mandado de segurança, implica a recontagem do prazo pela metade, conforme art. 9º do mesmo decreto e a Súmula 383 do STF.

O mandado de segurança impetrado pelas agravantes transitou em julgado em 07/04/2005, fazendo com que o prazo de dois anos e meio recomeçasse a contar a partir dessa data, de modo que, quando a ação ordinária foi ajuizada em 29/04/2009, já havia transcorrido o prazo prescricional., razão pela qual a aplicação do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, bem como da Súmula 383 do STF, demonstra-se adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Em casos de trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança, o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança é de dois anos e meio, preservada a contagem total de 05 anos desde a ocorrência do ato ou fato lesivo, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 383 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 9º; Súmula 383 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.906.090/PE, Rel.
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022.

STJ, AgRg no REsp 1.411.438/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PRIMENIA SUELENA NUNES CHAMA, MARIA CRISTINA ANDERSEN TRINDADE TORRES, MARIA DE FATIMA MARTINS LEÃO, MARIA DE NAZARÉ ABREU NEVES, ESTHER BARBOSA MACOLA e MARY LIA MACHADO CARNEIRO, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação ordinária ajuizada pelas agravantes contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

As agravantes alegam que a decisão questionada é indevida, uma vez que não reconhece a interrupção da prescrição em decorrência do ajuizamento do mandado de segurança nº 0004429-83.1999.8.14.0000, que discutiu a nulidade da Resolução nº 15.947/99 do TCE/PA, responsável por suprimir a gratificação de escolaridade de suas remunerações. Argumentam que a interrupção da prescrição está amparada pelo art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e pela Súmula 383 do STF, de forma que o ajuizamento da presente ação ordinária em 29/04/2009 ocorreu antes de expirado o prazo prescricional quinquenal.

A decisão monocrática manteve a sentença de improcedência proferida em primeira instância, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo Estado do Pará. Contudo, as agravantes defendem que a prescrição não se consumou, pois o prazo foi interrompido pelo mandado de segurança, e que o curso do prazo foi retomado apenas após o trânsito em julgado desse mandamus, em 07/04/2005. Apontam, ainda, erro na contagem do prazo prescricional adotado na decisão questionada.

Por essas razões, requerem: a) A intimação da parte agravada para apresentar manifestação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, combinado com o art. 289, §2º, do RITJPA; b) Caso não haja retratação, que o agravo seja submetido à Turma Julgadora para reforma da decisão, com o devido provimento do recurso de apelação; c) A determinação de que as comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente no endereço e em nome dos advogados indicados, assegurando-se o cumprimento do devido processo legal e os direitos de defesa.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal das agravantes. Vejamos:

Constata-se que foi impetrado mandado de segurança em
21.10.1999
e a decisão judicial favorável aos impetrantes
transitou em julgado em 07.04.2005
,
e a ação de cobrança foi ajuizada em 29.04.2009
, ou seja, restou caracterizada a prescrição, já que transcorreu o prazo de dois anos e meio (e que não é aquém de 05 anos da data do ato ou fato), por força do arts. 1.º e 9.º do Decreto n.º 20.910/32, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a Súmula n.º 383/STF nos seguintes termos:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 9º
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu
ou do último ato ou termo do respectivo processo
.”

Neste sentido, tendo a decisão do mandado de segurança transitado em julgado em 07.04.2005 e a ação de cobrança ajuizada em 29.04.2009, resta evidente que transcorreu o lapso temporal de mais de metade do prazo de 05 (cinco) anos, pois o Superior Tribunal de Justiça definiu que o entendimento proferido na Súmula n.º
383 do STF tem a finalidade de preservar o prazo inicial de 05 (cinco) anos
apenas

se a contagem do prazo do art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32 for inferior ao prazo original de 05 (cinco) anos
.

No caso ora analisado
o prazo é contado por dois anos e meio, na forma da referida norma, pois já transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre o fato ocorrido em 24.06.1999 e o ajuizamento da ação de cobrança em em 29.04.2009, consoante a aplicação da Súmula n.º 383 do STF
.

Assim, mantém-se o entendimento de que a aplicação do
art.
9.º do Decreto n.º 20.910/32 não se demonstra prejudicial aos apelantes, pois, caso contagem do prazo fosse a partir da publicação da Resolução impugnada, publicada em
24.06.1999
, também já teria transcorrido o lapso temporal da prescrição original de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, transcrevo a jurisprudência sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. PRAZO CONTADO PELA METADE, OBSERVADA A REGRA DA SÚMULA 383/STF.

1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele.

2.
Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ e sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade
, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF
.

3.
Desimporta, para a aplicação desse entendimento, o fato de o ajuizamento do mandamus ter ocorrido antes do fim da primeira metade do lapso prescricional original
. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o "[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal".

4.
No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010.
A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010
, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF
.

5. Para a resolução da controvérsia, não é necessário o exame de qualquer documento ou prova, mas apenas a avaliação das circunstâncias descritas no acórdão recorrido. Por isso, carece de fundamento a invocação, pela parte, do óbice descrito na Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.906.090/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022)

Colaciona-se ainda mais um precedente que reforça a forma de contagem adequada do prazo prescricional aplicável nestes autos, isto é, reinício da contagem, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. SÚMULA 83/STJ.
1.
Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança
volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus
.
2. Consoante o enunciado da Súmula 383/STF, "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".
3. No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e
voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010
.
Como a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF
.
Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1411438 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL / segunda turma / Ministro Humberto Martins)

Nessa linha entendo que a decisão monocrática que aplicou entendimento sumulado do STF e pacificado no STJ deve ser mantida, já que transcorreu a prescrição prevista nos arts. 1º e 9º, do Decreto 20.910/32.

Por tais razões, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do presente processo no sistema e posterior remessa ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/02/2025